Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-09.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-09.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA - CPF: 388.148.039-00 (EMBARGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), Mercadão dos Óculos (APELADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 08.776.918/0001-39 (EMBARGANTE), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BETTEGA D AVILA - CPF: 024.182.929-16 (ADVOGADO), RENE TOEDTER - CPF: 041.697.999-84 (ADVOGADO), LUANA KAROLINA FENNER HEY - CPF: 121.512.799-52 (ADVOGADO), M. C. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 39.974.714/0001-36 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do consumidor para declarar a inexistência de débito, condenar solidariamente as rés à restituição de valores e à reparação por danos morais, com inversão do ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre as excludentes invocadas para afastar ou limitar responsabilidade, e se haveria equívoo quanto à fixação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que fundamentou expressamente a aplicação da responsabilidade solidária com base nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, diante da integração da embargante à cadeia de consumo.

4. O valor da indenização por danos morais foi fixado com base em critérios jurisprudenciais e fundamentado quanto ao caráter punitivo e pedagógico, não havendo omissão a ser sanada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco à modificação do julgamento por via imprópria.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconhece a responsabilidade solidária do agente integrante da cadeia de consumo, nos termos do CDC.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo se limitar à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30/04/2025; TJMT, Apelação Cível no 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Credtech Dados, Tecnologia e Sistema Ltda., contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Antônio Vieira para reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais.

O acórdão embargado reformou a sentença, declarando a inexistência do débito; condenando solidariamente as rés à restituição de valores e ao pagamento de reparação por danos morais e invertendo, por fim, o ônus sucumbencial.

A embargante alega existência omissão do acórdão no tocante à limitação de sua responsabilidade quanto à restituição e ao dano moral, invocando o art. 14, §3o, II, do CDC e o art. 188, I, do CC, por ter agido em exercício regular de direito, sem ciência do vício no produto. Reforça que a negativação decorreu da inadimplência contratual e não de ato ilícito próprio.

Ao final, requer a integração do julgado para sanar as omissões indicadas, com o afastamento de sua responsabilização ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (id. 305302354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso em apreço, inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido.

O acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas. Reconheceu-se que a embargante integrou a cadeia de consumo e atuou de forma funcional na oferta do crediário e na posterior cobrança, atraindo a aplicação da teoria da aparência e, por conseguinte, a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

A negativa de aplicação das excludentes legais decorreu da análise do contexto fático-jurídico, no qual a negativação ocorreu após a devolução do produto e sem qualquer contraprestação ao consumidor. Quanto ao valor da indenização, o voto condutor justificou sua fixação com base na gravidade da conduta, no caráter punitivo e pedagógico da reparação e na jurisprudência consolidada desta eg. Câmara.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025